Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720054-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao agravo regimental na RCL 55.124/DF (certidão de ID 47020839), cumpram-se o comando da Primeira Turma do STF (ID 45265115, p. 2/9) no sentido de encaminhar o recurso extraordinário interposto por ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA à Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029